Tribunal: STF
Processo: HC 238340
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MAXIMILIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES, em favor de WESLEY DOS SANTOS ESPINDOLA, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em que se pretende, em suma, salvo-conduto para que o paciente possa manejar Cannabis sativa para fins medicinais.



    Consta dos autos que, originariamente, o habeas corpus foi impetrado perante o juízo federal de primeiro grau que concedeu, em parte, a ordem (fls. 129-135).



    Em reexame necessário, contudo, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por maioria, reformou a decisão e denegou a ordem (fls. 137-152).



    É o relatório.



    DECIDO.



    O art. 105, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição, prescreve que cabe recurso ordinário em habeas corpus decididos em última instância pelos Tribunais Regionais Federais quando a decisão for denegatória, in verbis:



    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região denegou a ordem de habeas corpus em última instância, de modo que caberia, em tese, recurso ordinário contra o acórdão.



    Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. Precedentes: HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020; Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018.



    De todo modo, não entrevejo ilegalidade flagrante capaz de indicar a necessidade de concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o pedido de habeas corpus, nos termos do art. 210, Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.” (doc. eletrônico 33).



    Ao final, busca-se:



    “[...]



    b) no MÉRITO, requer a concessão da ordem para reformar/anular/cassar o acórdão proferido pela Autoridade Coatora, confirmando a liminar, eis que presentes seus pressupostos, restabelecendo a sentença de primeiro grau, expedindo-se e mantendo, a fim que seja expedido e mantido SALVO-CONDUTO ao Paciente, garantindo-se que as autoridades encarregadas (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal, Ministério Público Estadual e Federal) sejam impedidas de proceder à prisão e persecução penal do Paciente pela importação e aquisição de sementes, bem como, do cultivo, plantio, produção artesanal, porte, posse e uso, ter e manter em depósito, transportar, trazer consigo, produzir, guardar, conforme prescrição médica de Cannabis sativa, vedando-se, ainda, a apreensão ou destruição das plantas e utensílios de plantio em questão, cultivadas para fins de tratamento único e exclusivo do Paciente, mediante fiscalização dos órgãos competentes autorizados judicialmente;



    c) reformada a decisão em sede de Habeas Corpus, uma vez plenamente instruído os autos, seja dispensada a prestação de informações pelas autoridades policiais apontadas como coatoras conforme expressa previsão legal contida nos artigos 662 e 664 do Código de Processo Penal;



    d) a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 28, §1º, da Lei Federal 11.343/2006;



    e) a oitiva do Ilustre Representante do Ministério Público.” (doc. eletrônico 1, pp. 137-138).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator